Tribunal: TJSP
Processo: 1006502-40.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública – Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais – Improcedência do pedido – Descabimento da presunção sobre o fato de que o autor tinha ciência sobre os problemas construtivos e sanitários no conjunto habitacional em que ele adquiriu o imóvel, bem como sobre o ajuizamento da ação coletiva – Ausência de verossimilhança

Ementa:
Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública – Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais – Improcedência do pedido – Descabimento da presunção sobre o fato de que o autor tinha ciência sobre os problemas construtivos e sanitários no conjunto habitacional em que ele adquiriu o imóvel, bem como sobre o ajuizamento da ação coletiva – Ausência de verossimilhança na tese de que a aquisição de bem com problemas estruturais gravíssimos decorreu da pretensão da apelante de ser indenizada eventualmente – Acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra a sentença coletiva que fixou a indenização moral a todos os moradores, excluídos os mutuários que tiveram os contratos rescindidos, bem como aqueles que fizeram acordos extrajudiciais – Declaração do valor líquido de R$ 30.000,00 arbitrado na sentença coletiva – Correção monetária a partir da data da sua publicação – Juros de mora a partir da citação da apelada nos autos da ação civil pública – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Procedência do pedido – Inversão do julgado – Recurso provido.